Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-47.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800686-47.2021.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: EDNA LUCIA DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do estado. Omissão específica na prestação de serviço público de saúde. Falha no transporte de paciente renal para hemodiálise. Teoria da perda de uma chance. Morte do paciente. Dano moral e material. Responsabilização do município. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais e materiais, em razão do falecimento do esposo da primeira autora, decorrente de falha no serviço transporte municipal para a realização de hemodiálise em Altamira. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município, com base na teoria da perda de uma chance, e o condenou ao pagamento de pensão mensal (com possibilidade de conversão em parcela única com redutor), reembolso de despesas funerárias e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Município de Pacajá pelo falecimento de paciente renal crônico, diante da falha no serviço de transporte para hemodiálise; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município responde objetivamente por omissão específica na prestação do serviço de transporte de pacientes para tratamento de saúde, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade por fortuito interno, como é o caso de falha mecânica em veículo oficial.

4.

A pane no ônibus municipal que conduziria o paciente para hemodiálise em Altamira configura falha na prestação do serviço público essencial, não sendo comprovada a disponibilização eficaz de transporte alternativo seguro e adequado.

5.

A interrupção de tratamento contínuo e vital como a hemodiálise, sem a devida providência por parte do Município, caracteriza omissão administrativa com nexo causal direto com o óbito do paciente, atraindo a responsabilização do ente público.

6.

A teoria da perda de uma chance é aplicável ao caso, pois a omissão do Município reduziu ou eliminou a possibilidade de o paciente realizar o tratamento que poderia evitar o agravamento de seu quadro clínico e sua morte.

7.

A dependência econômica da esposa e das filhas menores do falecido é presumida, notadamente em famílias de baixa renda, sendo devida a pensão mensal conforme parâmetros estabelecidos na sentença.

8.

O dano moral decorrente da morte de ente familiar é presumido (in re ipsa), sendo o valor fixado de R$ 100.000,00, dividido entre as autoras, adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

As despesas funerárias foram comprovadas documentalmente, justificando o reembolso determinado.

10.

Não se configura sucumbência recíproca quando todos os pedidos são acolhidos, ainda que em valores inferiores ao requerido na inicial, nos termos da Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do Município por falha na prestação de transporte para tratamento de saúde é objetiva e não se afasta pela ocorrência de fortuito interno, como pane mecânica em veículo oficial.

2.

A ausência de transporte adequado e oportuno para paciente renal crônico configura omissão específica do poder público, ensejando responsabilização civil por danos materiais e morais.

3.

A teoria da perda de uma chance é aplicável quando a conduta omissiva do ente público reduz a probabilidade de sucesso de tratamento médico essencial.

4.

A dependência econômica de cônjuge e filhos menores da vítima é presumida em famílias de baixa renda.

5.

O dano moral decorrente de falecimento é presumido e independe de prova específica.

6.

A condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca em ação de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, 487, I, 496, §1º, e 1.022; CC, art. 398; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmulas 43, 54, 111, 326 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.367.751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.944.295/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.03.2022; TJ-PR, Ap. Cív. 0002216-42.2016.8.16.0004, Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti, j. 19.08.2024; TJ-ES, Ap. Cív. 0000621-43.2013.8.08.0066, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800686-47.2021.8.14.0069

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

APELADAS: EDNA LUCIA DOS SANTOS SOUSA E OUTRAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por Edna Lúcia dos Santos Sousa, em nome próprio e na qualidade de representante legal de suas filhas menores, Eloise dos Santos Sousa e Hadassa Haziel dos Santos Sousa. A demanda tem como causa de pedir o falecimento de Ilton Alves de Sousa, que estava em tratamento de hemodiálise e era esposo da primeira autora, bem como genitor das outras duas requerentes.

A referida sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município de Pacajá pela omissão específica quanto à disponibilização de transporte para a realização de hemodiálise em Altamira. O Juízo de origem concluiu pela incidência da teoria da perda de uma chance, e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Condenou o Município ao pagamento de pensão mensal, com possibilidade de conversão em parcela única com redutor de 30%, reembolso das despesas funerárias no valor de R$ 8.500,00 e indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00, a ser dividida entre as três autoras.

Em suas razões recursais (ID 30454305), o Município de Pacajá sustentou, em síntese: (i) preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial técnica requerida; (ii) inexistência de responsabilidade do ente público por ausência de nexo causal entre a falha no transporte e o óbito do paciente; (iii) caso fortuito e culpa exclusiva da vítima; (iv) inexistência de danos materiais e morais indenizáveis; (i) excesso nos valores fixados a título de indenização; (iv) subsidiariamente, necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ao final, requereu a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória com a realização de perícia médica, ou, subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões (ID 30454308), as apeladas defenderam o acerto da sentença quanto à responsabilidade do Município, refutando a preliminar de cerceamento de defesa, diante da preclusão da insurgência quanto à prova pericial, que sequer teria sido requerida pelo réu no momento oportuno. Alegaram ainda a existência de provas suficientes nos autos sobre a omissão administrativa, o nexo causal e o dano experimentado. Ao final, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer juntado no ID 30557924, opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento da apelação, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do Município de Pacajá, com base na omissão específica e na teoria da perda de uma chance, diante da falha no serviço público de transporte para hemodiálise, com consequente falecimento do paciente.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi indeferida antes da audiência de instrução, precisamente na decisão ID 30454218, e o requerido não interpôs agravo de instrumento oportunamente, restando preclusa a matéria.

II. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por EDNA LÚCIA DOS SANTOS SOUSA, em nome próprio e como representante de suas filhas menores, para:

1.

CONDENAR o MUNICÍPIO DE PACAJÁ ao pagamento de indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, com base em 2/3 da remuneração líquida comprovada do falecido até que as filhas completem 21 anos, e 1/3 após, até que o falecido atingisse 75 anos, admitindo-se o pagamento em parcela única, com aplicação de redutor de 30%, conforme fundamentação, a ser apurado em sede de liquidação

O montante devido deverá ser corrigido monetariamente, bem como acrescido de juros, tendo como termo inicial para base de cálculo a data do falecimento;

2.

CONDENAR o MUNICÍPIO DE PACAJÁ ao reembolso das despesas funerárias no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com juros de mora desde o desembolso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a mesma data (Súmula 43 do STJ);

3.

CONDENAR o MUNICÍPIO DE PACAJÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cento mil reais), a ser dividido igualmente entre as três autoras, com correção monetária desde esta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ);

Ressalto que a partir da vigência da EC 113/2021, a SELIC passa a ser o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Sem condenação em custas, nos termos da legislação vigente.

Defiro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, na forma do §3º do art. 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ.

Intimem-se as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Em caso de interposição de recurso, a Secretaria Judicial deverá, sem necessidade de nova conclusão dos autos, adotar as seguintes providências, considerando que o juízo de admissibilidade recursal compete ao Tribunal:

Certifique-se a tempestividade;

1.

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal;

2.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) para apreciação do recurso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. (Grifo nosso).

Após a oposição de embargos de declaração pelas autoras, a sentença foi integralizada nos seguintes termos (ID 30454303):

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, e parágrafo único do Código de Processo Civil, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDNA LÚCIA DOS SANTOS SOUSA e suas filhas menores, para:

a) Sanar a omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esclarecendo que, em caso de pagamento da pensão por danos materiais em parcela única, a base de cálculo da verba honorária incidirá sobre o valor total da condenação apurado em liquidação;

b) Sanar a obscuridade quanto à aplicação dos consectários legais, fixando que:

· Até 08/12/2021: aplicam-se os índices tradicionais de correção monetária e juros;

· A partir de 09/12/2021: aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021;

c) Sanar a obscuridade quanto à metodologia de cálculo da pensão em parcela única, nos termos delineados na fundamentação supra.

Rejeito os embargos quanto aos demais pontos, por ausência de vício a ser sanado.

Intimem-se”. (Grifo nosso).

As controvérsias recursais consistem, portanto, em: a) definir se há responsabilidade do ente estatal no evento danoso; b) em caso positivo, avaliar o
quantum
indenizatório.

Está devidamente demonstrado nos autos que o falecido, Ilton Alves de Sousa, era paciente renal crônico e realizava sessões regulares de hemodiálise em Altamira, sendo transportado pelo Município de Pacajá.

No dia 19/03/2021 (sexta-feira), o veículo designado apresentou pane mecânica antes de deixar a cidade. O paciente Ilton Sousa foi levado de volta para casa e faleceu dois dias depois, em 21/03/2021, por insuficiência respiratória aguda, edema agudo de pulmão e insuficiência renal, como atesta a certidão de óbito.

A partir da análise dos vídeos da audiência de instrução (ID’s 30454223 a 30454284), verifica-se que:

1)

A testemunha Devaldo Domingos dos Santos informou que também faria hemodiálise no dia 19/3/2021 e, após a pane no ônibus que levaria os pacientes para Altamira, foi disponibilizada apenas uma caminhonete para levá-los de volta para casa. Asseverou que não recebeu qualquer contato para a realização de hemodiálise no sábado, dia 20/3/2021;

2)

A testemunha José Pereira da Silva, que também é paciente renal e estava no ônibus, confirmou a disponibilização de caminhonete para levar os pacientes de volta para casa, mas não para Altamira, onde seriam realizadas as sessões de hemodiálise. Asseverou também que não recebeu qualquer comunicação sobre a possibilidade de realização do procedimento no sábado, vindo a fazer hemodiálise somente na segunda-feira, quando soube, por meio do médico chamado Dr. Eduardo, que o Secretário de Saúde de Pacajá tinha sido informado da disponibilidade das hemodiálises no referido sábado (20/3/2021), sendo que nenhuma providência foi adotada para o devido transporte dos pacientes;

3)

A testemunha JILVANO ALBERTO XAVIER é motorista do município e estava dirigindo o ônibus que sofreu a pane no dia 19/3/2021. Em seu depoimento, afirmou que foram disponibilizadas duas caminhonetes para levar os pacientes para Altamira, mas outro motorista levou os pacientes às respectivas residências;

4)

A testemunha Edilson do Nascimento Freitas, servidor municipal responsável pela gestão da frota de veículos, afirmou que, no dia da pane, disponibilizou duas caminhonetes para levar os passageiros do ônibus até Altamira, mas os pacientes recusaram essa alternativa, pelo fato de que seria desconfortável. Asseverou que no sábado, dia 20/3/2021, informou em grupo de whatsapp que o ônibus já tinha sido consertado. Entretanto, não houve requisição do veículo para levar pacientes para Altamira naquele sábado;

Observa-se que os depoimentos são contraditórios quanto à disponibilização de caminhonetes para transporte dos pacientes até Altamira, após a pane no ônibus. Contudo, ainda que as caminhonetes tenham sido disponibilizadas, verifica-se que tais veículos são inadequados para o transporte de pacientes renais crônicos, pois não fornecem a estrutura necessária à segura e confortável acomodação dos enfermos.

A ausência de veículo adequado para substituição imediata do ônibus que sofreu a pane, aliada à inércia do município quanto à articulação necessária para a realização das hemodiálises no dia seguinte, caracteriza omissão ensejadora da responsabilidade do município. Em suma, se o ônibus tinha sido consertado no sábado, cabia ao município articular com o hospital de Altamira o reagendamento das sessões para o mesmo dia, considerando o grave risco decorrente do atraso no procedimento.

As mensagens de whatsapp juntadas pelo município indicam que Ilton Alves de Sousa foi informado sobre o conserto do ônibus no sábado, mas não demonstram, de forma inequívoca, que o paciente teve a opção de ser transportado para Altamira naquele dia, para realizar sua hemodiálise.

Em seu depoimento, a autora Edna Lucia dos Santos Sousa esclareceu que, embora seu marido tivesse adquirido um veículo pouco tempo antes do ocorrido, ainda não dirigia e por isso dependia de terceiros e do transporte municipal para se deslocar até Altamira, onde fazia suas sessões de hemodiálise.

A obrigação do município de fornecer transporte para tratamento médico é um desdobramento do dever constitucional de garantir o direito à saúde. Esse serviço não deve ser apenas fornecido, mas prestado de forma adequada, segura e digna.

Uma pane mecânica no veículo disponibilizado é caracterizada como falha na prestação do serviço (faute du service). O município, ao assumir a responsabilidade pelo transporte, tem o dever de garantir a manutenção e as boas condições dos veículos. A falha mecânica, nesse contexto, é considerada um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade de transporte, que não exclui a responsabilidade do ente público.

O ponto central para a responsabilização do município é a demonstração do
nexo de causalidade
entre a pane mecânica, a consequente interrupção do tratamento de hemodiálise e o falecimento do paciente.

A interrupção de um tratamento contínuo e essencial como a hemodiálise gera um risco concreto e imediato à vida do paciente. Portanto, a falha que impede a realização do tratamento é considerada causa direta e imediata do dano (agravamento da saúde e morte).

O município não logrou êxito em demonstrar a existência de culpa exclusiva da vítima.

Nesse contexto, restam demonstrados a omissão do apelante, o dano causado (falecimento do paciente) e o nexo de causalidade entre ambos.

De acordo com os elementos constantes nos autos, as autoras dependiam economicamente do
de cujus
. As filhas são menores de idade e a família possuía renda modesta. Nessas circunstâncias, a dependência econômica é presumida, sendo dispensável a apresentação nesse sentido.

As despesas com funeral foram devidamente comprovadas, conforme consta no ID 30454138.

O dano moral sofrido pelos familiares em razão do óbito possui natureza
in re ipsa
, ou seja, é presumido da própria ocorrência do fato e dispensa dilação probatória.

O
quantum
indenizatório e a pensão foram estabelecidos em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Para corroborar as assertivas acima, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SUPOSTA
FALHA NO TRANSPORTE DA FILHA DOS AUTORES PARA HOSPITAL ATRAVÉS DE AMBULÂNCIA
. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. 1. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DOS FATOS E RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. COM RAZÃO.
PROVA SUFICIENTE A RESPEITO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AMBULÂNCIA SEM CARGA NA BATERIA. CRIANÇA QUE FICOU AGUARDANDO O TRANSPORTE. MÉDICO RESPONSÁVEL DA UPA QUE FEZ O PEDIDO DE TRANSPORTE E AGUARDAVA A AMBULÂNCIA. TEMPO DE ESPERA QUE FOI SUFICIENTE PARA NOVA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. ÓBITO DA CRIANÇA
. PRONTUÁRIOS QUE DESCREVERAM TODOS OS FATOS.
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE ERA ÔNUS DO MUNICÍPIO
. AINDA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE FOI DETERMINADA. PERÍCIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA PORQUE NÃO ANALISOU TODO O PRONTUÁRIO E, AINDA, PARTIU DE PREMISSAS EQUIVOCADAS.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DEVIDA. R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL
. ÓBITO DE CRIANÇA EM TENRA IDADE. SOLIDARIEDADE COM A EMPRESA DENUNCIADA. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE FICA A CARGO DOS RÉUS. 2. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA, QUE DISCUTIA OS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA, RESTA PREJUDICADO. SUCUMBÊNCIA NOVA DEFINIDA NO PRESENTE ACÓRDÃO. 3. LIDE SECUNDÁRIA. JULGAMENTO NECESSÁRIO (ART. 129, CAPUT, DO CPC). PROCEDÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E EMPRESA QUE RESPONSABILIZA ESTA ÚLTIMA PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM RAZÃO DO MAU USO DOS VEÍCULOS. PROVA DE QUE AMBULÂNCIA NÃO ESTAVA COM CARGA DA BATERIA. OFENSA AO DEVER DE MANUTENÇÃO PREVISTO EM CONTRATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR TER RESISTIDO O À DENUNCIAÇÃO DA LIDE.RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.RECURSO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA PREJUDICADO.

(TJ-PR 00022164220168160004 Curitiba, Relator: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL
. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado.
II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar
em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal
. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.
IV.
A indenização por danos morais

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para cada (pai e irmãos da de cujus)
,
encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos
. VII. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000621-43.2013.8.08.0066, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Publicação: 12/12/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL.
CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes.

5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes.

6. A revisão do valor fixado por

danos morais

somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em

R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte.

7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PACIENTE QUE CAIU DE AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO. MOTORISTA QUE NÃO PERCEBEU O OCORRIDO E, AO RETORNAR AO HOSPITAL MUNICIPAL, AVISTOU A VÍTIMA CAÍDA NA VIA E NÃO PRESTOU SOCORRO OU MESMO AVISOU A UNIDADE DE SAÚDE. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por acidente de trânsito. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a indenização fixada na sentença para 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

2. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.
O montante arbitrado pelo Tribunal de origem não está dentro dessas balizas.

3. Assim sendo, em decisão monocrática desta relatoria, deu-se provimento ao Recurso Especial da parte ora agravada, a fim de
majorar o montante indenizatório para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 450.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentro das balizas fixadas por este eg. STJ.

4. Agravo Interno do Município de Aurora não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.999.423/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA. PELA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE CAUSADO PELO SEU EMPREGADO. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
3. PENSÃO MENSAL.
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. SÚMULA N. 7/STJ.
4. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
. SÚMULA N. 83/STJ. 5.
DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 6. TERMO FINAL DA PENSÃO MENSAL E TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 7. SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal estadual, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela ausência de cerceamento de defesa. Reverter a conclusão da Corte local, para acolher a pretensão recursal, quanto à inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7/STJ.

2. A responsabilidade dos empregadores por danos causados por seus funcionários é objetiva, ainda que o ato tenha se dado em desconformidade com a permissão ou mesmo em usurpação de competência. Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à comprovação de que a vítima auferia rendimentos) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7/STJ.

4. A dependência econômica de filhos de vítima morta em acidente automobilístico é presumida.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. A revisão das conclusões a que chegou o colegiado estadual acerca da responsabilidade da insurgente pelo acidente, bem como pela quantificação dos danos morais, reclama a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o teor do óbice inserto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

7. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.944.295/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3.
TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

3. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.

4. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro.

5. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ.

6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

7. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.839.513/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3.
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. 4
. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao prejuízo material oriundo dos gastos para o conserto da motocicleta e ao valor dos danos morais) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos.

4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em
R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020).

Por fim, não houve sucumbência recíproca, uma vez que todos os pedidos formulados foram acolhidos, tendo o juízo
a quo
apenas fixado o
quantum
indenizatório em valor inferior ao pretendido. Nesse sentido,
a Súmula 326 do STJ estabelece que,
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do município deve ser rejeitada, sendo imperiosa a confirmação da sentença.

Quanto ao prequestionamento, é dispensável a manifestação expressa sobre cada dispositivo citado no recurso quando a matéria em discussão é devidamente apreciada. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CRISE SANITÁRIA INSTAURADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.046/20.
PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE
. 1. Tratando-se de crédito proveniente de pacote turístico cancelado em razão da pandemia da Covid-19, de rigor a aplicação da Lei n.º 14.046/20, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia nos setores de turismo e de cultura. 2. Cabível a restituição dos valores pagos pela autora até 31.12.2022.
3. Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento, quando devidamente apreciada a matéria em discussão
. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-AC - AC: 07034117120218010001 AC 0703411-71.2021.8.01.0001, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)”.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026